Tribunal: STF
Processo: RE 233734
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DE EMBARGOS PARA IMPUGNAR DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO AO INVÉS DE AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÕES TÍPICAS DO RECURSO
DESCABÍVEL.
A orientação estabelecida nesta Corte, embora admitindo a
subsistência do princípio da fungibilidade no sistema processual em
vigor, exclui a hipótese de erro grosseiro, admitindo-o somente nos
casos de "fundada dúvida" e desde que satisfeitos os demais
requisitos formais do recurso cabível.
Ainda que fosse o caso de se receber os declaratórios como
agravo regimental, não haveria razão para a reforma do despacho que
negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual se baseara em
precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu no
sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente
sobre a remuneração ou retribuição pagas ou creditadas aos segurados
empresários, trabalhadores autônomos e avulsos e demais pessoas
físicas, prevista no art. 1º da LC 84/96.
Agravo Regimental improvido.